Tribunal: STF
Processo: Súmula 686
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 686

Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.

[{"tipo": "topico", "texto": "É inconstitucional a vedação à conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, prevista nos artigos 33, § 4º, e 44, caput, daLei 11.343/2006.[Tese definida noRE 898.450 RG, rel. min.Luiz Fux, P, j. 27-08-2015 DJE 178 de 10-09-2015,Tema 626.]●O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.[Tese definida noARE 678.112 RG, rel. min.Luiz Fux, P, j. 25-04-2013 DJE 93 de 17-05-2013,Tema 646.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Exigência de previsão legal para exame psicotécnico e empresas públicasConforme consignado, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a realização de exame psicotécnico em concurso público exige previsão em lei e observância de critérios objetivos. Ademais, aplicáveis as regras do concurso público às empresas públicas e sociedades de economia mista integrantes da administração pública indireta, razão pela qual não há falar em afronta aos preceitos constitucionais invocados no recurso, a teor da decisão que desafiou o agravo.[RE 918.338 AgR, rel. min.Rosa Weber, 1ª T, j. 4-10-2016,DJE88 de 28-10-2016.]A parte agravante insiste na tese de que o entendimento firmado no referido precedente não deve ser aplicado aos contratados pela Administração Pública, por meio de concurso público, porém regidos pelaCLT. Reafirma os fundamentos do recurso extraordinário na dispensa de lei para exigência de exame psicotécnico na contratação de funcionários para o Metrô/DF. (...) 2. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta corte no sentido de que a exigência do exame psicotécnico em concurso público depende de previsão legal e no edital, com critérios objetivos (AI 758.533, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 338). 3. Ademais, o argumento da parte recorrente de que o caso não se aplica às empresas públicas é descabido, uma vez que o decidido no referido precedente é aplicável às normas de ingresso nos quadros da Administração Pública, independentemente se ocorreu de forma direta ou indireta.[ARE 918.344, rel. min.Roberto Barroso, 1ª T, j. 7-10-2016,DJE218 de 24-10-2016.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 14.● ASúmula 686foi convertida naSúmula Vinculante 44.● Tese de Repercussão Geral definida noTema 646, aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9-12-2015.●Tese de Repercussão Geral definida noTema 626, aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9-12-2015."}]